Tribunal: TJMT
Processo: 1000566-42.2021.8.11.0024
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000566-42.2021.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), HELIO MORAIS MONTELO - CPF: 352.672.401-68 (RECORRIDO), MICHEL CAMPOS ALVES - CPF: 014.348.571-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – LOCALIDADE DE PLANALTO DA SERRA – PLEITO DE DANO MORAL –SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – JUNTADA DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS, RECLAMAÇÕES DA POPULAÇÃO EM REDE SOCIAL E INDICATIVOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA RETIRADOS DO SITE DA ANEEL – FATO CONFESSADO PELA CONCESSIONÁRIA – TESE DE FORÇA MAIOR – JUNTADA DE FATURA DE ENERGIA COMPROVANDO A TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA À ÉPOCA DOS FATOS – INTERRUPÇÕES POR APROXIMADAMENTE 40 HORAS – EXCESSO NO PRAZO DE SOLUÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua, de modo que as interrupções do serviço por aproximadamente 40 hora representa falha evidente.

A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, não prevalecendo a tese de força maior alegada pela concessionária.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral em razão da falha na prestação do serviço, consistente em interrupção no fornecimento de energia elétrica, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido inaugural para condenar a Ré, a pagar ao Autor(a) o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação válida.

Deixo de condenar a Reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que a situação em tela se trata de nítido caso de excludente de responsabilidade civil, já que as interrupções ocorreram em virtude de fato da natureza, sendo fato incontroverso as condições climáticas adversas.

Sustenta que o restabelecimento da energia elétrica se deu em prazo razoável, de modo que inexiste o dever de indenizar.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se trata de falha na prestação dos serviços diante de interrupções no fornecimento de energia elétrica ocorridas no município de Planalto da Serra, entre os dias 17.10.2016 e 19.10.2016, as quais totalizam aproximadamente 40 (quarenta) horas.

No caso, reclama a parte promovente quanto a demora no restabelecimento dos serviços, ao argumento de que houve descaso da concessionária, tendo juntado matérias jornalísticas,
prints
de reclamações da população na rede social
Facebook
e, ainda, indicativos de fornecimento de energia retirados no site da ANEEL.

Friso que houve a devida comprovação de titularidade da unidade consumidora à época dos fatos, posto que o promovente juntou fatura de energia na inicial referente ao mês de novembro/2016.

O magistrado
a quo
reconheceu a falha e fixou indenização por dano moral, motivo pelo qual, se insurge a concessionária de energia elétrica.

É sabido que o fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua, de modo que a interrupção do serviço, com período de 40 (quarenta) horas sem o fornecimento do serviço, representa falha evidente.

A concessionária, inclusive, confessa as interrupções ao apresentar contestação, se limitando a sustentar que ocorreram por conta de fenômeno da natureza, sendo necessária a exclusão de sua responsabilidade em virtude da situação se enquadrar em hipótese de força maior.

Ainda que as interrupções tenham ocorrido por conta de fenômeno da natureza, a demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, posto que o serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar por danos morais e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável, já que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021